Tribunal: TJBA
Processo: 8049988-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049988-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: I. J. M. D. M. e outros

Advogado(s)
:
THIAGO JOSE FIGUEIREDO AMADO

AGRAVADO: DANIELSON MAGALHAES DE MELO

Advogado(s)
:
JESSICA JOANA DARQUE FEITOZA NUNES, JOSE EDUARDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, BARBARA LAIS SAMPAIO RIBEIRO

A9

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MENOR QUE HOJE SE ENCONTRA COM 16 ANOS DE IDADE. REDUÇÃO DE 2 SALÁRIOS MÍNIMOS PARA 50% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE ACRESCIDO DE METADE DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. DA ANÁLISE DOS AUTOS REVELA SER MAIS ADEQUADO PARA O MOMENTO A FIXAÇÃO DE 1 SALÁRIO MÍNIMO ACRESCIDO DE METADE DAS EXTRAORDINÁRIAS. TRINÔMIO NECESSIDADE x POSSIBILIDADE x PROPORCIONALIDADE EM APURAÇÃO NA ORIGEM. NECESSIDADES PRESUMIDAS DA MENOR EM IDADE ESCOLAR QUE PRECISAM SER PONDERADAS E ASSEGURADAS. DECISÃO AGRAVADA QUE COMPORTA REFORMA PARCIAL. RECURSO CONHECIDO PARA PROVIDO EM PARTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:
Alimentos provisórios. Filha menor (16 anos).

II. Questão em discussão:
Se a redução dos alimentos foi adequada e se cabe o afastamento da gratuidade de justiça deferida na origem em favor do agravado.

III. Razões de decidir:
A análise dos autos com mais vagar, evidencia que, inobstante não se verifique até o momento, maiores detalhes nos autos quanto a receita mensal da genitora da agravante, revela-se mais adequado, por ora, a fixação de 01 (um) salário mínimo vigente acrescido de metade das despesas extraordinárias, tendo em vista as necessidades presumidas e o padrão escolar da menor, cuja mensalidade nos últimos 5 anos ficou em torno de mais de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), bem assim ponderado, que, ainda com os alimentos prestados pelo genitor, o agravado, todos os demais custos de mantença ficam a cargo da genitora, com quem reside a menor.

Isso porque, em que pese o Recorrido tenha demonstrado nos autos auferimento de salário mais recente em valor médio de R$ R$ 1.306,00 (um mil trezentos e seis reais), vide contracheques de 2024, e que haja indicativos de mudança em sua condição financeira, não se pode olvidar, que o custeio do sustento de um filho é responsabilidade dos pais conjuntamente, cabendo a cada um promover as medidas necessárias para suprir tal demanda, com o menor impacto negativo possível a rotina do menor, observado ainda o melhor interesse e desenvolvimento integral do menor adolescente, que, a todo efeito, se encontra em fase de formação, e precisa de suporte, prioritariamente, de ambos os genitores.

Quanto a impugnação à gratuidade de justiça que foi deferida para o Agravado, uma vez concedida, cabe ao impugnante provar que deve revogada, mediante comprovação de condições financeiras do beneficiário, apta a afastar a presunção relativa de hipossuficiência que o alcançou, o que não foi feito pela Recorrente, na medida em que as fotos das viagens estão sem data, não se verifica indicativos de que foram custeadas pelo Recorrido, tampouco de que os cavalos de raça são de sua propriedade. Logo, mantida.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido em parte, para fixar os alimentos provisórios em 01 (um) salário mínimo vigente, acrescido de metade das despesas extraordinárias, até o julgamento do mérito ou novo provimento na origem.

Tese de julgamento:
A obrigação alimentar de filho menor é responsabilidade de ambos os genitores, na proporção de suas possibilidades nos termos dos artigos 1694 a 1703 do Código Civil, em atenção ao trinômio necessidade X possibilidade X proporcionalidade, as quais ainda estão sendo apuradas na origem, o que revela possibilidade de reforma parcial da decisão de origem para melhor adequação ao momento do caso concreto, com vista a assegurar a manutenção básica da estrutura a qual a menor esteja adaptada, ao tempo em que, seja também mitigada a onerosidade excessiva para ambos os genitores.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049988-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante I. J. M. D. M. e outros e como Agravado DANIELSON MAGALHAES DE MELO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça